Tribunal: TJSP
Processo: 2064787-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2064787-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
TECNOLOGIA
PARA
ECOMMERCE
S.A., é
embargado
LIVRARIA
CULTURA S
A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064787-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.974
2
Comarca : São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Embargante : Companhia Brasileira de Tecnologia para
Ecommerce S/A
Embargadas : Livraria Cultura S/A e 3H Participações S/A
(em recuperação judicial)
Interessada : Alvarez & Marsal Administração Judicial
Ltda. (administrador judicial)
VOTO No 30.974
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA ECOMMERCE S/A
opõe ao r. aresto de fls. 110/130, que, por votação
unânime, deu provimento em parte ao agravo por ela
interposto nos autos da impugnação de crédito apresentada
na recuperação judicial de LIVRARIA CULTURA S/A e 3H
PARTICIPAÇÕES S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064787-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.974
3
Discorda
do
arbitramento
dos
honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 30.000,00.
Segundo afirma, "o r. acórdão não atentou ao fato de que não houve
qualquer resistência da Recuperanda/Embargada em relação ao pleito da
Embargante, com o qual ela concordou expressamente em primeiro grau e,
tacitamente, perante este E. TJSP, ao não apresentar contraminuta ao Agravo".
Argumenta com a necessidade de se considerar a extensão
do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Pede o acolhimento, com efeito
infringente.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que a embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064787-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.974
4
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp.
no 11.465-0/SP,
rel.
Min.
DEMÓCRITO
REINALDO,
j.
23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a
menção expressa no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega" (AgRg.
345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T.,
v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p.
48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp.
181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se considerou excepcionalmente devido, no caso, o
arbitramento da verba honorária por equidade, bem como os
critérios considerados para a redução da verba, fixada em
10% do valor da causa na decisão agravada - o que
equivale a mais de R$ 70.000,00 -, para R$ 30.000,00,
foram expostas de forma suficientemente clara no acórdão.
Se
a
embargante
discorda
dessa
conclusão e considera a redução insuficiente, os embargos
de declaração não são a via adequada para impugná-la.
Bem por isso, não havendo no aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2064787-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.974
5
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR